Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-61.2015.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Premissa equivocada – Novo julgamento.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Premissa equivocada – Novo julgamento.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Anulação da sentença – Descabimento – Ausência de comprovação do apelante de ser titular de conta poupança junto ao apelado à época dos fatos.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000188-61.2015.8.26.0127/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JOSÉ FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000188-61.2015.8.26.0127/50000 - São Paulo 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JOSÉ FERNANDES DE SOUZA
VOTO no 139.462
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Ocorrência
Premissa equivocada Novo julgamento.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade
de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de
prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade
econômico-financeira.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Homonímia Apelado prova que o titular das contas-poupanças
descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor
Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-
poupança à época dos fatos
Cerceamento de defesa

Ocorrência Anulação da sentença Descabimento Ausência
de comprovação do apelante de ser titular de conta poupança
junto ao apelado à época dos fatos.
Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
107/110, entendendo ter havido contradição no julgado, pois foi dada solução diversa
daquela pretendida no apelo.
É O RELATÓRIO.
De fato, houve equívoco no enquadramento da situação ocorrida no
processo e, em virtude disto, foi dada ao caso em questão solução diversa da adequada.
De tal sorte, presentes os requisitos legais, conhece-se dos embargos,
declarando-se o voto adequado à espécie dos autos, que assim segue:
“Sem razão o recorrente.
Embora devesse mesmo ter havido manifestação prévia na forma dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000188-61.2015.8.26.0127/50000 - São Paulo 3/4
9o e 10, do Código de Processo Civil, fato que aqui, mesmo tendo oportunidade posterior
para manifestar-se abertamente sobre a questão não o fez o apelante de modo a demonstrar
que não existiria fundamento para extinção da ação, ou seja, não conseguiu afastar o
reconhecimento feito pela homonímia que aqui fica confirmada, pelo que a sentença deve
ser mantida, não havendo razão alguma para que seja anulada e outra idêntica seja
proferida pelo que não trouxe elementos suficientes nos autos para que não fosse a
homonímia reconhecida na sentença.
Nos autos constata-se a existência de Luiz Carlos Barbosa, contudo, resta
claro que não se tratam estes das mesmas pessoas.
Fundamental é que, analisados os documentos de fls. 159 percebe-se que
titular de conta-poupança no Banco Nossa Caixa na época dos fatos narrados na vestibular
é Luiz Carlos Barbosa, CPF 567.220.288-87.
Curioso anotar que para os autos não trouxe o apelante declaração de
imposto de renda onde contasse na época dos fatos tivesse sido titular de uma conta no
Banco Nossa Caixa.
Sem prova alguma a respeito do quanto muito alegou o recorrente, não há
como acolher o seu inconformismo neste ponto.
Diante destas evidências, nada mais é necessário discutir-se, porquanto
reconhecida a ilegitimidade ativa do apelante, este não tem direito a realizar qualquer
questionamento sobre as contas-poupança sobre as quais nunca teve a titularidade.
No mais, embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que
necessitam de assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para
que tenha aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos
daquele que almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da
Constituição da República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja
comprovação de aludida insuficiência.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficientes os recorrentes, estes os quais, aliás, não trouxeram elementos aos autos
que fizessem prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no
momento, a comprometer sua capacidade econômico-financeira.
Terminando, seguindo-se estritamente o princípio da causalidade, tal como
feito na sentença, não há nenhuma possibilidade de diminuição do valor da condenação em
verba honorário, ou inversão do ônus posto que adequadamente estabelecidos e, destaque-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000188-61.2015.8.26.0127/50000 - São Paulo 4/4
se, em patamar mínimo.”
Tendo em conta o quanto aqui foi acrescido ao acórdão embargado, o
dispositivo deste fica alterado na seguinte forma:
“Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator